Tribunal: STF
Processo: Rcl 722
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-08-28
Data de publicação: 2008-08-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO
   DECIDIDO POR ESTA CORTE NA ADI 1.668/DF. PEDIDO INCERTO E
   GENÉRICO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO REGIMENTAL
   IMPROVIDO.
I - o pedido mostra-se incerto, razão pela qual se
   tem como inepta a petição inicial e, por conseqüência, a
   necessária extinção do processo sem julgamento do mérito, nos
   termos do art. 267, IV, do Código de Processo Civil.
II -
   Precedentes.
III - Agravo regimental improvido.